Tribunal: CARF
Processo: 13603.720702/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720702/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.902 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE DE PAULA FERREIRA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
IMPUGNAÇÃO.
DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE.
DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.
PAF. MATÉRIA NÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DOS DADOS
CADASTRAIS. ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Considera-se como não recorrida a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. VALOR DA TERRA NUA (VTN).
ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
DECISÃO
RECORRIDA.
DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.
PAF. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. INCABÍVEL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
Não há que se falar em intimação ao patrono, por qualquer meio de
comunicação oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720702/2012-16
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720702/2012-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação quanto à intimação do
advogado, e, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao exercício de 2008.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-51.714 - proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (processo digital, fls. 119 a 124),
transcrito a seguir:
Por meio da Notificação de Lançamento no 06110/00004/2012, de fls. 56/60, emitida
em 22/02/2012, o contribuinte/espólio identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR, exercício de 2007, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Mato da
Cruz”, cadastrado na RFB sob o no 2.513.2806, com área declarada de 239,1 ha,
localizado no Município de Brumadinho – MG.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$ 15.160,09 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 18/02/2012 (R$
5.324,22) e da multa proporcional (R$ 11.370,06), perfaz o montante de R$
31.854,37.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 61/62, recepcionado
em 22/02/2011, conforme extrato/Sucop de fls. 63, intimando o contribuinte a
apresentar, para comprovar o VTN do imóvel, a preços de mercado, em 1o/01/2008,
Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo
ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel; sendo que, a falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT instituído pela Receita Federal, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de:
- Cultura/lavoura R$ 10.000,00/ha
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720702/2012-16

- Campos R$ 2.000,00/ha
- Pastagem/pecuária R$ 5.500,00/ha
Em atendimento, depois da prorrogação de prazo deferida (às fls. 70 e 72), foram
apresentadas as correspondências de fls. 76 e 79, acompanhadas dos documentos de fls.
80/81, 82, 83/93 e 94/105.
Por não ter sido apresentado, dentro do prazo prorrogado, o laudo de avaliação então
exigido, a autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento,
rejeitando o VTN declarado, de R$ 18.803,39 ou R$ 78,64/ha, arbitrando o valor de R$
478.200,00 ou R$ 2.000,00/ha, correspondente ao menor valor, por aptidão agrícola
(terras de campos), apontado no Sistema de Preços de Terras – Sipt, da RFB, exercício
de 2008, para o citado município, com conseqüente aumento do VTN tributável, disto
resultando imposto suplementar de R$ 15.160,09, conforme demonstrado às fls. 59.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 57/58 e 60.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 02/03/2012 (“AR” de fls. 107), a inventariante
interessada (Sissi Rocha de Miranda Ferreira CPF no 522.274.05600), postou sua
impugnação, em 15/03/2012 (envelope de fls. 108 e extrato de fls. 114), anexada às fls.
110/111 – 112/113. Em síntese, alega e requer o seguinte:
• faz um breve relato dos fatos relacionados com a presente Notificação de Lançamento;
• quanto ao laudo de avaliação exigido, não conseguiu nem mesmo ter acesso ao
imóvel, pois o mesmo foi invadido por integrantes do MST, que usaram de muita
violência, com depredação da sede, morte de animais, colheita da safra e quebra do
maquinário, transformando a fazenda em uma verdadeira favela;
• diante dessa situação, solicitou prorrogação do prazo para tentar conseguir um
mandato judicial para efetuar o laudo;
• a avaliação da Terra Nua de uma fazenda invadida não pode ser considerada válida
nos parâmetros normais, sendo irreal o valor arbitrado de R$ 2.036.000,00 (sic),
acreditando que o valor da terra nua esteja em torno de R$ 100.000,00, se bem
trabalhado. Isto é, se o imóvel estivesse sob a administração do próprio dono, esse
valor, de R$ 100.000,00, poderia até ser justo;
• tratando-se de um imóvel invadido, sem os devidos cuidados de manutenção e
exploração das suas terras, o mesmo não só torna improdutivo, mas também ocorre uma
desvalorização da terra nua. Enfim, a perda de valor da terra nua ocorre não só pela má
conservação do imóvel como também em função do nível de investimento pra trazê-lo
ao ponto em que estava antes da invasão, e
• jamais poderia vender essa fazenda pelo valor arbitrado pela RFB, seja por não valer
ou mesmo pelo fato de continuar invadida o que afasta qualquer pretendente em
compra-la.
Por fim, requer o cancelamento do lançamento, considerando-se que o arbitramento
tomou como base uma propriedade normal, não uma propriedade depredada por
invasores, conforme é o caso.
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 119 a
124):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720702/2012-16

DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de
Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil comprovando o valor fundiário
do imóvel, a preços de mercado, em 1o/01/2008, observadas as características
particulares do imóvel e a sua situação fundiária.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital,
fls. 129 a 169):
1. requer a retificação da declaração, para considerar:
a. área total do imóvel de 197 ha;
b. área de reserva legal (ARL) de 23 ha;
c. área de preservação permanente (APP) de 39,9 ha;
d. área ocupada com benfeitorias de 5,2 ha;
e. área ocupada com pastagem de 124,2 ha;
2. pede para a intimação ser encaminhada para o endereço do procurador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz – Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 29/5/2013
(processo digital, fl. 128), e a peça recursal foi interposta em 28/6/2013 (processo digital, fl.
129), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço somente parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Matéria não impugnada
O Contribuinte discorda parcialmente da revisão de sua declaração, não se
insurgindo contra as áreas por ele declaradas e consideradas pela fiscalização. Logo, tal parte se
torna incontroversa e definitiva, não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos
do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720702/2012-16

§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Ante o exposto, rejeita-se as razões recursais atinentes à retificação das referidas
áreas declaradas.
Matéria não contestada no recurso voluntário
O Contribuinte discorda parcialmente da decisão recorrida, não se insurgindo
contra o arbitramento do VTN com base nos valores constantes do SIPT, razão por que referida
matéria torna-se incontroversa e definitiva administrativamente. Mais precisamente, segundo o
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para
interpor recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi parcial ou totalmente desfavorável. Nestes
termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720702/2012-16

Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Intimação do Recorrente
Não há que se falar em intimação ao patrono do contribuinte, por qualquer meio
de comunicação oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula do
CARF, nestes termos:
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando as
matérias sem prequestionamento nem recorrida, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital